Tribunal: TJSP
Processo: 2049967-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Entendimento então dominante de que, o depósito judicial do montante da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, conforme REsp no 1.348.640/RS – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Entendimento então dominante de que, o depósito judicial do montante da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, conforme REsp no 1.348.640/RS – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Tema 677 que foi julgado em data posterior ao depósito realizado nos autos – Modulação que se faz necessária, considerando os princípios da segurança jurídica e tempus regit actum – In casu, não aplicação do Tema 677.

Agravo desprovido.